Tribunal: TJMT
Processo: 1053420-48.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053420-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAURA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 654.289.861-15 (RECORRENTE), VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO), LOPES NEGOCIOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 32.993.324/0001-64 (RECORRIDO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1053420-48.2022.8.11.0001 – Primeira Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: LAURA APARECIDA DE ALMEIDA.

RECORRIDO: LOPES NEGOCIOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião
de Arruda Almeida.

EMENTA:

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMOBILIÁRIA – PROBLEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO IMOVEL LOCADO – CONTRATAÇÃO QUE PERDUROU POR 12 (DOZE) MESES – RENOVADA E RESCINDIDA ANTECIPADAMENTE – DANO MORAL – NÃO COMPROVADO – MERO ABORRECIMENTO – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DESPESAS COM ADVOGADO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na ação indenizatória promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da parte recorrida, ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, em virtude da falha na prestação dos serviços de imobiliária, em razão dos diversos problemas de abastecimento de água no imóvel alugado, o que ocasionou a rescisão contratual antecipada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Dos danos morais.

2. Dos danos materiais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Das preliminares arguidas pela parte recorrida

1.1.
Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5º
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

2.
Mérito

1.
Dos danos morais.

Rejeito tal tese recursal, eis que, embora a parte recorrente alegue a falha na prestação dos serviços da recorrida, ante aos problemas relacionados ao abastecimento de água do imóvel, restou evidenciado que o contrato de locação perdurou por 12 meses, sendo renovado, e posteriormente rescindido, fato que, demonstra que embora tenha havido intercorrências com o imóvel locado, o serviço de locação ocorreu.

Com efeito, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

2.
Dos danos materiais.

Com relação aos danos materiais referentes aos gastos na pintura do imóvel, entendo que não merece acolhido, pois como muito bem anotado na r. sentença,
estes estão estipulados no contrato de locação, na cláusula sexta, que a locatária deverá entregar o imóvel nas mesmas condições da entrega das chaves;
sendo que, a rescisão antecipada não isenta a recorrente de tal obrigação.

Ademais, incabível o pedido de dano material com o intuito de ressarcir os valores despendidos com a contratação de advogado, pois tal ato é mera liberalidade da parte.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, n
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023